Tribunal: STF
Processo: RvC 4617
Classe: RvC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-07
Data de publicação: 1980-05-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL ELEITORAL. SENTENÇA ABSOLUTORIA. EXERCÍCIO DE
DIREITOS POLITICOS. - 1) SENDO DA ESSENCIA DA REVISÃO CRIMINAL A
EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO CABE A PRETENSAO REVISIONAL
EM SE TRATANDO DE SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTORIA. 2) A ESPÉCIE, QUE
FICA NO CAMPO DO PROCESSO ESTRITAMENTE ELEITORAL, POR VERSAR
RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLITICOS, NÃO TEM QUALQUER
CONOTAÇÃO COM MATÉRIA CRIMINAL, NÃO SENDO O ACÓRDÃO EM CAUSA
SUSCETIVEL DE REVISÃO CRIMINAL.